Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0709990-70.2021.8.07.0000 Impetrante PALOMA DIAS DE CARVALHO DA CUNHA Impetrado SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Apreciarei o pedido de Liminar após oitiva da Autoridade indigitada coatora. Oficie-se, com urgência, solicitando-se informações. I. Brasília, 1o de mio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator